Tribunal: TJSP
Processo: 0024384-57.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Cumprimento de sentença – apelação – trabalhadora – apontamento de equívoco praticado pelo juízo singular ao analisar o pedido de extinção por ela formulado que se referia a parte da execução e não à sua totalidade – sentença que apreciou adequadamente a declaração unilateral formulada pela parte – Extinção mantida – Inteligência do artigo 200, caput do CPC – Recurso desprovido.